Tribunal: TCU
Processo: 028.863/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2023, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 7F, localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2023, na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) com o objetivo de fiscalizar as obras de construção do Lote 7F, localizado no segmento entre Caetité/BA e Barreiras/BA, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. determinar à Infra S.A., com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c art. 250, inciso II, que, no prazo de 180 dias, apresente ao Tribunal: 9.1.1. a averiguação completa e conclusiva sobre a presença de dormentes fissurados no Lote 7F em desacordo com a Norma 80-EM-031A-58-8014/ ABNT NBR 11709, contemplando a quantidade total de dormentes reprovados, a investigação da causa e a extensão do problema, os responsáveis pelas irregularidades e os custos de eventuais substituições, computando-se, nos cálculos, os serviços acessórios de desmontagem e montagem da grade ferroviária, de forma a reestabelecer as condições de recebimento das obras; 9.1.2. a identificação das causas dos atrasos que impediram o integral cumprimento do objeto do Contrato 60/2010 devidamente comprovadas, considerando a execução de 77% do projeto no prazo contratado, e, se for o caso, a apuração da responsabilidade pela inadimplência contratual decorrente da inexecução parcial das obras, além da respectiva sanção aplicada, nos termos do art. 66 e 87 da Lei 8.666/1993 e das cláusulas 4.1.1, 4.3 e 21.1 do Contrato 60/2010; 9.1.3. a completa quantificação dos serviços rejeitados e não reparados pelo Consórcio Construtor, bem como as medidas adotadas com vistas à cobrança dos prejuízos, nos termos do art. 69 da Lei 8.666/1993 e das cláusulas 10.3, 10.6 e 11.2.3 do Contrato 60/2010; 9.2. dar ciência à Infra S.A., com fundamento no art. 9o, II, da Resolução TCU 315/2020, que a autorização da execução dos serviços de superestrutura de novo contrato do Lote 7 da Fiol, antes de identificadas as causas e os efeitos da impropriedade relacionada ao fissuramento dos dormentes, poderá configurar afronta ao art. 42, §1°, inciso I, da Lei 13.303/2016; 9.3. considerar cumpridas as determinações contidas nos subitens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 2112/2022-TCU-Plenário e parcialmente cumpridas as contidas nos subitens 9.1.4 e 9.1.5, com fundamento no art. 243 do RI/TCU; 9.4. autorizar a continuidade do monitoramento do cumprimento do item 9.1.1 do Acórdão 2112/2022-TCU-Plenário em autos apartados; 9.5. dar ciência desta deliberação à Infra S.A.